Tribunal: TJMT
Processo: 1006890-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006890-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PESCADORES ESPORTISTAS LAGO NORTE - CNPJ: 45.024.531/0001-52 (AGRAVANTE), ALCIONIR TOLOTTI CHALITO - CPF: 901.838.191-87 (AGRAVANTE), LINDAURA PILA DE ANDRADE COELHO - CPF: 488.602.391-68 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS ZANELLA DE MATTOS - CPF: 393.641.511-00 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 315.817.301-87 (AGRAVANTE), ANDRESSA BARBOSA TEIXEIRA - CPF: 000.026.352-40 (AGRAVANTE), JESUEL MUNIZ TEIXEIRA - CPF: 587.263.819-15 (AGRAVANTE), HIONATA ONEVAN NEUBURG GRAFF - CPF: 047.589.051-50 (AGRAVADO), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO), FABIO MARRE FELIX - CPF: 707.965.521-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE RECONHECEU A SUSPEIÇÃO – NULIDADE DE ATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS - SUBSTITUTO LEGAL QUE DECIDIRÁ SOBRE A VALIDADE OU NÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRETÉRITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Uma vez que o Juízo se declare suspeito, cabe-lhe apenas remeter os autos ao substituto legal, que decidirá sobre a validade ou não dos atos processuais pretéritos.

II - Resta evidente que nenhuma nulidade de ato decisório anterior poderá ser reconhecida em favor dos demandados devido ao recente ingresso do advogado Márcio Ronaldo de Deus da Silva, já que, em última análise, trata-se de situação de suspeição provocada com o nítido propósito de afastar o juiz natural da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES ESPORTISTAS LAGO NORTE, ALCIONIR TOLOTTI CHALITO, LINDAURA PILA DE ANDRADE COELHO, JOSE CARLOS ZANELLA DE MATTOS, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, ANDRESSA BARBOSA TEIXEIRA e JESUEL MUNIZ TEIXEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n. 1000683-30.2020.8.11.010, ajuizada por HIONATA ONEVAN NEUBURG GRAFF, apesar de reconhecer a suspeição, deixou de pronunciar a nulidade dos atos processuais anteriores.

Para tanto, os agravantes defendem que todos os atos decisórios proferidos pelo magistrado que se declara suspeito devem ser declarados nulos, sob pena de vulnerar o direito constitucional de todo cidadão em ter a causa julgada por um juiz imparcial.

Alegam, que em relação aos atos decisórios contaminados pela suspeição do Juízo, deve ser declarada nula a decisão interlocutória que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor da autora, ora agravada.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que,
apesar de reconhecer a suspeição, deixou de pronunciar a nulidade dos atos processuais anteriores.

Na hipótese, extrai-se dos autos, na origem, que após a realização de vários atos processuais ao longo da lide - dentre eles a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência possessória em favor da parte autora, em 08.04.2022, posteriormente confirmada neste Tribunal, no julgamento do recurso de agravo de n. 1014992-97.2022.8.11.0000 – aportou nos autos o pedido de habilitação de novo patrono dos demandados, o Dr. Márcio Ronaldo de Deus da Silva.

A partir da referida habilitação, ocorrida em 26.10.2023, os demandados, ora agravantes, passaram a manifestar nos autos, requerendo a declaração da suspeição do Juízo e, por consequência, a nulidade de todos os atos processuais, desde a origem da ação.

Não é esse o caso, contudo, pois uma vez que o Juízo se declare suspeito, cabe-lhe apenas remeter os autos ao substituto legal, que decidirá sobre a validade ou não dos atos processuais pretéritos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS.
DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO SUPERVENIENTE. JULGADORA ATUAL QUE RATIFICOU OS ATOS PRATICADOS PELA JUÍZA ANTERIOR
. DESCABIDA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR MOTIVO SUPERVENIENTE NÃO TEM EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 11a C. Cível - 0022375-13.2019.8.16.0000 - Carlópolis - Rel.: Desembargador
Sigurd
Roberto
Bengtsson
- J. 05.05.2020)

Ademais, resta evidente que nenhuma nulidade de ato decisório anterior poderá ser reconhecida em favor dos demandados devido ao recente ingresso do advogado Márcio Ronaldo de Deus da Silva, já que, em última análise, trata-se de situação de suspeição provocada com o nítido propósito de afastar o juiz natural da causa.

Assim, com base nessas considerações, impõe-se
a manutenção da decisão recorrida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024